Tribunal: TJES
Processo: 5023198-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023198-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BIANCA GIOVANNA BRUNO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

É incontroverso nos autos que todo o contato que a consumidora teve nos autos foram com as pessoas dos fraudadores, não tendo esta, em nenhum momento,comprovado que acionara os canais oficiais da instituição, salvo, ao final, quando for a informada pelo gerente de sua agência em17.09.2021 do pagamento de um título do Banco Original através de seu cartão de crédito.

Dessa forma, entendo que não há provas mínimas de quebra da segurança da recorrente ou a participação de prepostos seus na fraude, não havendo ato omissivo ou comissivo por ela praticado que tenha funcionado como concausa para a fraude praticada contra o consumidor.

No caso em tela, o consumidor não se atentou para verificar a legitimidade de quem estaria entrando em contato com o mesmo, e, de forma equivocada, entregou todos os dados necessários aos fraudadores para que estes praticassem o golpe e lhe causassem prejuízo, sem qualquer falha no sistema de segurança de dados do banco.

Dessa forma, os prejuízos questionados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não estando presentes os requisitos da responsabilização civil da recorrente pelos danos alegados.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação moral ou material.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5023198-75.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
BIANCA GIOVANNA BRUNO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. GOLPE DA LIBERAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE

DISPOSITIVO CELULAR. APLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A autora relata, em síntese, que
é correntista do banco réu, alegando que no dia 15/09/2021 recebeu uma ligação telefônica do número do 4004-0001, em que lhe foi informado, por pessoa que se dizia preposta da Requerida, que detectaram movimentação suspeita em sua conta bancária, sendo orientada procurar uma agência e utilizar uma das máquinas de autoatendimento para proceder com alguns passos, o que fez. Afirma que após realizar os procedimentos, conforme orientação, foi debitado em sua conta o valor de R$ 16.000,00 e em contato com o número que tinha, que acreditava ser do banco réu, contestou a operação, sendo informada que já haviam bloqueado a movimentação. Aduz que no dia seguinte, 16/09/2021, foi realizado outro pagamento de boleto no mesmo valor, R$16.000,00, utilizando valores da poupança vinculada a sua conta corrente. Dias depois, foi informada pelo gerente de sua agência que em 17/09/2021, foi realizado o pagamento de um título do Banco Original, no mesmo valor, via cartão de crédito, ensejando a contestação das operações.

Em seu ato sentencial, o juízo
a quo
acolheu os pleitos iniciais, condenando a recorrente ao ressarcimento dos danos materiais, condenando-o à indenização por danos morais.

De plano, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual da Recorrente, uma vez que tais questões confundem-se com o mérito, isto porque ambas as preliminares têm como argumento a ausência de responsabilidade do banco pelo evento.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte

econômico da autora ora recorrente\recorrida.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não prosperam as razões recursais.

Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, ressoa evidente nestes autos que houve o vazamento dos dados cadastrais da autora diretamente da instituição financeira requerida, sem o que o golpe não teria ocorrido, razão pela qual reputo que o dano tem origem no chamado fortuito interno, aplicando-se, à hipótese, a súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por outro lado, em situações tais, é impossível ao consumidor perceber que está sendo vítima de golpe, isto porque os falsários, além de se utilizarem de número telefônico oficial da instituição financeira, detém todas as informações cadastrais do cliente, o que torna praticamente inviável perceber que o contato é fraudulento.

Então, por aplicação do art. 14 do CDC, é inquestionável o dever de reparar o dano material do qual foi vítima a autora, tal como reconhecido em sentença.

Também devida a reparação por danos morais, dada a gravidade da situação pela qual passou a recorrida, sendo presumível o abalo psicológico e financeiro em razão da falha de segurança perpetrada pela recorrente.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra proporcional e razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.